Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-07.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. Alegação de vícios na construção de galpão, que teriam tornado necessário o desmonte e refazimento de toda estrutura – Fato constitutivo da pretensão do autor não demonstrado – Improcedência de rigor – RECURSO IMPROVIDO.